Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-77.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000247-77.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, LUCAS GUIDA DE SOUZA

APELADO: JERLAN DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INUNDAÇÃO CAUSADA POR ERRO NO PROGRAMA DE LIBERAÇÃO DA ÁGUA DA BARRAGEM SOMADO COM FORTES CHUVAS. FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
A recorrente é parte legítima no presente vez que
é responsável pelos danos causados em razão de sua atividade no Reservatório, nos termos dos arts. 1292 do Código Civil e 4°, III, da Lei 12.334/2010, sendo essa responsabilidade objetiva, uma vez que a ré estava prestando serviço público, conforme art. 37, § 6° da Constituição Federal.

2.
Não é nula a sentença proferida antecipadamente, quando presentes elementos suficientes ao convencimento do Julgador, tornando desnecessária a produção de outras provas, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, vigorando o princípio do Livre Convencimento, sem configurar cerceamento do direito de defesa, consoante disposição dos arts. 130 e 420, § único do CPC.

3.
Nos
autos, há provas concisas que demonstram a conduta negligente da recorrente, bem como os danos enfrentados não apenas pelo autor, mas também por toda população da cidade.

4. R
estou comprovado que a água invadiu a residência do autor, bem como, o nexo causal entre a conduta negligente da recorrente e os danos causados, sendo, portanto, devida a indenização moral à recorrida.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000247-77.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como apelada JERLAN DE JESUS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .